Tribunal: TJMT
Processo: 1021804-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021804-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 895.109.501-06 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Anderson Gonçalves do Nascimento em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenando-a nas sanções da litigância de má-fé.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida para o fim de extinguir o presente feito sem resolução do mérito em razão da imprescindibilidade da prova pericial e, subsidiariamente, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Sustenta a parte recorrente em suas razões recursais a necessidade de realização da prova pericial no caso em comento para o fim de elucidar os fatos narrados na exordial, motivo pelo qual busca a reforma do ato sentencial para o fim de extinguir o presente feito sem resolução do mérito.

5.

Absolutamente desnecessária para a análise do mérito a realização da prova pericial sustentada nas razões recursais.

6.

Conforme se evola da prova carreada aos autos é ela suficiente à análise dos fatos narrados, inexistindo, por completo, a necessidade de efetivação o citado meio probatório.

7.

A documentação apresentada pela parte recorrida/reclamada se mostra suficientemente apta para embasar não só a análise do mérito, mas também a conclusão verificada no ato sentencial.

8.

Nenhuma dúvida se avizinha acerca da contratação que resta evidentemente comprovada diante da documentação colacionada aos autos pela parte promovida.

9.

Acrescente-se, ademais, que por ocasião da manifestação da parte recorrente em sua impugnação à contestação, não trouxe qualquer mínima alegação da necessidade do citado meio de prova, tendo, tão só em razão do insucesso da demanda e do resultado contra si verificado, alarmado tal fundamento.

10.

Frise-se, não trouxe a parte o citado argumento quando lhe era oportuno, ainda que possível por meio da impugnação à contestação e, somente em grau recursal e diante do julgamento dado à causa é que trouxe a citada alegação.

11.

Por certo que referida medida não encontra, diante do acervo probatório dos autos, qualquer mínimo fundamento para o seu acolhimento, de sorte que os elementos dos autos são suficientes para a conclusão nele verificada.

12.

Ademais, a prova dos autos é determinante para indicar não só a insustentabilidade do que alegado pela parte autora, mas de modo contrário para indicar, inclusive, que detinha ela conhecimento da relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual lhe gerava direitos e também obrigações.

13.

Exatamente nesse particular é que não se há de trilhar entendimento capaz de afastar a sua condenação nas sanções da litigância de má-fé, porquanto com seu atuar processual acabou por externar comportamento tido pela lei como caracterizador do citado instituto jurídico (CPC, art. 80, inciso II), sendo a sua condenação consequência impositiva.

14.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que refutou a argumentação deduzida na inicial e julgou improcedentes os seus pedidos.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024